Tribunal: TJSP
Processo: 2107113-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA – Decisão que rejeitou a alegação deduzida pelas executadas, ora agravantes, de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de conta poupança - Ausência de comprovação de que o valor bloqueado nestes autos corresponde ao da conta mencionada pelas executadas ou que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA – Decisão que rejeitou a alegação deduzida pelas executadas, ora agravantes, de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de conta poupança - Ausência de comprovação de que o valor bloqueado nestes autos corresponde ao da conta mencionada pelas executadas ou que a ordem de bloqueio naquela conta emanou do Juízo desta execução, o que inviabiliza o reconhecimento da alegada impenhorabilidade - Impenhorabilidade não reconhecida – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107113-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são agravantes
NAIR BIAZOTTO DE LIMA - EPP, NIARA APARECIDA DE LIMA e NAIR
BIAZOTTO DE LIMA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107113-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17955
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107113-81.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI-GUAÇU
AGRAVANTES: NAIR BIAZOTTO DE LIMA - EPP, NIARA APARECIDA
DE LIMA E NAIR BIAZOTTO DE LIMA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. FERNANDO COLHADO MENDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA Decisão que
rejeitou a alegação deduzida pelas executadas, ora
agravantes, de impenhorabilidade dos valores bloqueados
em sua conta bancária - Alegação de impenhorabilidade por
se tratar de conta poupança - Ausência de comprovação de
que o valor bloqueado nestes autos corresponde ao da conta
mencionada pelas executadas ou que a ordem de bloqueio
naquela conta emanou do Juízo desta execução, o que
inviabiliza o reconhecimento da alegada impenhorabilidade
- Impenhorabilidade não reconhecida Decisão mantida
Recurso improvido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão de fls. 180 dos autos originários,
integrada pela de fls. 184 que apreciou embargos de declaração, a qual, em
execução fundada em título extrajudicial, rejeitou a alegação deduzida pelas
executadas, ora agravantes, de impenhorabilidade dos valores bloqueados
em sua conta bancária.
As recorrentes sustentaram, em síntese, que o
bloqueio em questão incidiu em conta poupança.
Alegaram
que,
“independentemente
do
valor
bloqueado naquela conta, que também recebeu bloqueios de outras
demandas, o fato é que a penhora recaiu sobre conta poupança, que possui
menos de 40 salários mínimos, de modo que o artigo 833 do CPC garante a
impenhorabilidade” (fls. 4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107113-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requereram,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, seu provimento, a fim de que fosse
reformada a r. decisão agravada e reconhecida “a impenhorabilidade dos
valores penhorados nos autos, requerendo, com a reforma da r. decisão,
seja reconhecida a impenhorabilidade do valor de até 40 salários mínimos
mantidos junto a conta poupança (Banco Santander), determinando-se
desbloqueio dos valores” (fls. 10).
Pela decisão de fls. 16, foi concedido parcialmente
efeito suspensivo ao recurso somente para impedir, provisoriamente, o
levantamento de valores.
O agravado apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste agravo (fls. 114/122).
Não houve oposição ao julgamento virtual, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação da distribuição dos presentes
autos, nos termos da Res. 772/2017 TJSP.
É o relatório.
Insurgem-se as agravantes contra a seguinte
decisão (fls. 180 dos autos originários):
“Vistos.
Fls. 177/179: requerem as executadas o desbloqueio do valor
penhorado no importe de R$ 1.511,81 , via Bacenjud, sob o argumento de que se trata de
conta "poupança".
Ocorre que o quanto alegado pelas executadas não ficou
claramente demonstrado pelos documentos por ela juntados aos autos. Isso porque o valor
total bloqueado constante do extrato de fls. 179 é de 2.940,50 e aquele constante do
requerimento de bloqueio de fls. 144/147 é no valor de R$ 1.511,81.
Outrossim, o bloqueio foi levado a efeito em 05/12/2019 e o
extrato também não demonstra a movimentação do referido dia, a fim de se verificar se,
porventura, foram efetuados outros bloqueios em referida conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107113-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Posto isso, mantenho a penhora efetivada.
No mais, certifique a serventia o andamento dos embargos
interpostos pelas executadas e voltem conclusos para apreciação dos pedidos do
exequente.
Intime-se."
Contra a r. decisão foram opostos embargos de
declaração, rejeitados pela r. decisão de fls. 184 dos autos originários:
“VISTOS.
N. BIAZOTTO DE LIMA EPP e outros, ofereceram Embargos
de Declaração da decisão de fls. 180, que indeferiu o desbloqueio de valores, sustentando
que há omissão.
É o breve relatório.
DECIDO.
Sem razão o embargante, motivo pelo qual mantenho a
decisão.
O que pretende a embargante, na realidade, é a reforma da
decisão prolatada. Outrossim, conforme já salientado, em que pese conste do extrato tratar-
se de conta poupança, neste não restou demonstrado individualizadamente os valores
bloqueados, motivo pelo qual não há como se deferir o pedido.
Face ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se e Cumpra-se.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, as recorrentes argumentaram que o
referido bloqueio incidiu sobre conta poupança, com saldo inferior a 40
(quarenta) salários mínimos, o que era absolutamente impenhorável, nos
termos do artigo 833, X, do novo Código de Processo Civil.
Juntaram, com a finalidade de comprovar esta
alegação, extrato de poupança, referente ao dia 5 de dezembro de 2019, no
qual consta bloqueio judicial no valor de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107113-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
quarenta reais) (fls. 179 dos autos originários).
Ocorre que, segundo consta no aludido extrato, o
valor bloqueado é de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais),
enquanto que o bloqueio ocorrido nos presentes autos corresponde ao
montante de R$ 1.511,81 (fls. 144 dos autos originários).
Neste contexto, como foi bem ponderado pelo MM.
Juiz da causa, não foram demonstradas, individualmente, as quantias
bloqueadas. Logo, o referido documento não comprova que o valor
bloqueado nestes autos corresponde ao da conta mencionada ou que a
ordem de bloqueio, naquela conta, emanou do Juízo desta execução, o que
inviabiliza o reconhecimento da alegada impenhorabilidade.
Assim, as executadas, ora agravantes, não se
desincumbiram do ônus de comprovar a impenhorabilidade do valor
bloqueado nestes autos, razão pela qual se mostra incabível a liberação
pretendida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para fins
de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR